Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-30.2020.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001566-30.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 272.193.482-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (APELADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VALOR DE CLIENTE – RETIFICAÇÃO QUANTO AO VALOR DO DANO MATERIAL – RECONHECIMENTO PARCIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando o
modus operandi
utilizado pelo causídico de exigir pagamento de seus clientes em nome de terceiros, de rigor o reconhecimento da apropriação indébita da quantia transferida pelo filho do autor ao terceiro, pois em consonância com todo o contexto fático e documental apresentado no litígio.

Ademais, o requerido
não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, conforme disposto no artigo 373, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001566-30.2020.8.11.0051

APELANTE:

ALAOR RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

RENATO DIAS COUTINHO NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALAOR RODRIGUES DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Maria Lúcia Prati
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais nº. 1001566-30.2020.8.11.0051
,
ajuizada em face de
RENATO DIAS COUTINHO NETO
e
CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o corréu Renato à restituição do valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente segundo o INPC, a partir do efetivo desembolso (12/04/2017); bem como ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigida monetariamente segundo o INPC, desde o arbitramento.

Em vista da sucumbência do corréu Renato, também foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Lado outro, tendo em vista a sucumbência da parte requerente em relação ao corréu CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança, com fulcro 98, § 3º, do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
propôs a presente ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais buscando a restituição da quantia de R$ 76.964,00 (setenta e seis mil novecentos e sessenta e quatro reais), acrescida de juros de mora e correção monetária
” (sic).

Afirma que “
a r. sentença julgou o feito parcialmente procedente, acolhendo o pedido de indenização por danos morais, mas, quanto à restituição, acolhendo-a para condenar o apelado ao pagamento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
” (sic).

Salienta que “
Na petição inicial alegou-se que o pagamento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) foi realizado pelo apelante através de depósito bancário na conta de Mailson Pereira Batista, que é primo do apelado Renato, e que o valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) foi pago através de transferência bancária da conta do filho do apelante Alaor, de nome Adriano Rodrigues da Silva, em favor de Luiz Augusto Nunes Ferreira, terceiro que foi indicado pelo apelado Renato
” (sic).

Alega que “
Tais afirmações restaram incontroversas em razão da ausência de impugnação específica na contestação” (sic), pois “muito embora o apelado Renato tenha alegado em sua defesa que o apelante Alaor não comprovou os pagamentos, verificasse que, a par de tal alegação, em nenhum momento o apelado negou que recebeu tais valores
” (sic).

Esclarece que “
Pensar diferente é impor ao apelante uma prova excessivamente difícil, senão impossível de ser produzida, já que as tratativas ocorreram de forma verbal, não havendo documento escrito que comprove os fatos alegados na inicial
” (sic).

Explica que “
não é possível ao apelante a apresentação das cártulas dos cheques emitidos, pois tais cártulas não estão em seu poder, e sim em poder do apelado, ou de terceiros para quem este as repassou
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de “
R$76.964,00 (setenta e seis mil novecentos e sessenta e quatro reais), acrescida de juros de mora e correção monetária, com a majoração dos honorários de sucumbência prevista no §11 do artigo 85 do CPC/2015
” (sic) (Id. 216344705).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
as razões do recurso não apresentam qualquer fato novo ou diverso dos deduzidos no processo que venham a modificar o entendimento deste Egrégio Tribunal
” (sic) (Id. 216344708).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 217071663).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ALAOR RODRIGUES DA SILVA
ajuizou a
ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais em desfavor de
RENATO DIAS COUTINHO NETO
e
CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO
, alegando, em suma, que em 19/05/2014 contratou os serviços advocatícios das partes requeridas, para a propositura de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição do Indébito nº. 1741-51.2014.8.11.0051, em face do Banco PAN, que tramitou perante a 2ª Vara Cível desta Comarca de Campo Verde – MT.

Informa que no decorrer do processo, os requeridos solicitaram que o requerente fizesse o pagamento da importância de R$76.964,00 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais), sob a alegação de que estariam negociando com a instituição financeira, para que os juros fossem reduzidos, e consequentemente, extinguir todo o débito.

Sustenta que emitiu 04 (quatro) cheques, no valor unitário de R$4.116,00 (quatro mil, cento e dezesseis reais); um deposito bancário de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em favor de Mailson Pereira Batista (primo de Renato), em
12/04/2017
; uma transferência bancária de R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) em
17/05/2018
, da conta de seu filho Adriano Rodrigues da Silva, em favor de Luiz Augusto Nunes Ferreira, totalizando o valor de R$76.964,00 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais).

Elucida que questionou quem seriam os beneficiados dos respectivos pagamentos, e recebeu a informação de que seriam dois representantes jurídicos que dariam a quitação do contrato.

Menciona que pediu dinheiro emprestado de amigos e familiares.

Discorre que somente após efetivada a última transferência bancária, em 17/05/2018, descobriu que os valores não foram depositados judicialmente, tampouco repassados para o Banco PAN, pois nenhum acordo havia sido realizado.

Aduz que, na verdade, o referido processo revisional foi julgado parcialmente procedente desde 22/08/2016, e se alguém teria que receber algum dinheiro seria o autor e não o banco Pan.

Salienta que o demandado Renato foi denunciado criminalmente por crime de estelionato, porque utilizou conta de algumas vítimas para receber o dinheiro, dentre eles o Sr. Mailson Pereira Batista, pessoa que recebeu um dos depósitos bancários.

Invocando referidos argumentos, postulou o ressarcimento da quantia de R$76.964,00 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais), a título de dano material, e o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou antecipadamente a lide, reconhecendo apenas a responsabilidade de Renato pelos danos suportados pelo autor, contudo, apenas no que diz respeito ao valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pago em favor de Mailson Pereira Batista (primo de Renato), além de fixar os danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O autor almeja a reforma da sentença para que seja reconhecido o valor integral de R$76.964,00 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais).

Pois bem. Evidencia-se dos autos que a referida ação revisional ajuizada pelo apelado em defesa dos interesses do autor recorrente, de fato, foi sentenciada em
22/08/2016
, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: a) limitar os juros remuneratórios na taxa média de mercado fixada pelo BCB (1.74% a.m.); b) manter a incidência da capitalização de juros, já que prevista; c) afastar a incidência da comissão de comissão de permanência no contrato, porquanto não previsto; d) afastar a multa contratual, caso tenha incidido; e) afastar os efeitos da mora, dada a abusividade dos juros remuneratórios; f) afastar a exigibilidade da cobrança das tarifas administrativas, nominadas “tarifa de cadastro”, no valor de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), “tarifa de vistoria”, no valor de R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), “registro de gravame”, na quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e “avaliação” na importância de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais); g) determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC a partir da propositura da ação” (id. 216343183 - Pág. 62)”.

Portanto, a exigência de pagamento das quantias informadas pelo autor revelou-se totalmente abusiva e ilícita, já que nenhum acordo foi formalizado nos autos para pagamento do contrato que o mesmo objetivava o revisionamento.

Ocorre que, no que tange aos cheques dados como pagamento, o autor poderia ter apresentado a microfilmagem das cártulas, no entanto, apenas argumentou sem nada demostrar.

Por outro lado, no que concerne à transferência realizada por seu filho, Adriano Rodrigues da Silva à Luiz Augusto Nunes Ferreira, no valor de R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), datada de
17/05/2018
, de rigor o reconhecimento da referida quantia, pois, conforme apurado da Denúncia Criminal nº. 2240-47.2018.811.0034 (Id. 216343188 - Pág. 3/13), o requerido apelado utilizava conta de terceiros para recebimento de quantias depositadas de seus clientes de acordo inexistentes.

Além disso, o requerido apelado não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, conforme disposto no artigo 373, II, do CPC.

Aliás, nota-se a má-fé do causídico que sequer informou seu cliente da sentença favorável preferida em
22/08/2016
e 2 (dois) anos após exigiu pagamento de quantia indevida ao autor recorrente, demonstrando assim o dolo e tipicidade da conduta delituosa de apropriar-se indevidamente de numerário do autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – INSUCESSO DA CITAÇÃO POSTAL E POR MANDADO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRECEDENTES DO STJ –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PROMOVIDA POR ADVOGADO DE VALORES DE TITULARIDADE DO CLIENTE – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS QUANTO AO VALOR APROPRIADO
– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – 1º APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restarem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.
“A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados
.” (REsp 1740260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018) Constatando-se que a indenização foi fixada em valor adequado, de rigor a sua manutenção. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência recíproca.”
(TJ-MT 00006753020148110053 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE
- SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso se trata de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual entre cliente e advogado, portanto aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional. A desnecessidade da prova pericial, afasta o alegado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença. Se as provas comprovam que o advogado reteve indevidamente crédito a favor do cliente em ação da qual foi patrono, há que se reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado, com o pagamento do valor estampado no comunicado para liberação de depósito judicial, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data da apropriação indevida. A privação do valor que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor contido nos descumprimentos contratuais, e caracteriza o verdadeiro dano moral, passível de indenização. Não comporta redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porquanto fixada em valor razoável.”
(TJ-MT 10469109820198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer o ressarcimento total de R$60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024